Tribunal: TJES
Processo: 5000227-40.2025.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000227-40.2025.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE ROBERTA SOUZA DA SILVA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº: 5000227-40.2025.8.08.0062

RECORRENTE: JOSIANE ROBERTA SOUZA DA SILVA

RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LANÇAMENTOS NÃO RECONHECIDOS. ESTORNO REALIZADO PELA RÉ SOB A RUBRICA "CRÉDITO EM CONFIANÇA". AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro o benefício da Justiça Gratuita à recorrente.

3 - Restou comprovado nos autos que a instituição recorrida procedeu ao lançamento de "crédito em confiança" no valor total de R$ 2.288,35, mitigando qualquer prejuízo financeiro imediato da consumidora.

4 - Inexistência de dano material, uma vez que os valores foram restituídos administrativamente durante o prazo de análise da contestação.

5 - Dano moral não caracterizado, pois a situação narrada, embora cause aborrecimento, não demonstrou desdobramentos extraordinários que atingissem a dignidade da recorrente ou comprovassem o alegado desvio produtivo.

6 - Sentença de improcedência confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, servindo a ementa de acórdão, conforme facultado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, restando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça ora mantido (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)